Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-35.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-35.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: SILVANA OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 055/2017. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.
INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA POR MEIO DE DECRETO. VEDAÇÃO
.
VIOLAÇÃO

AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS OBJETO DA AÇÃO AINDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS JÁ QUITADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Nº
800
0
454
-
35
.20
17
.805.
0258
d
a Comarca de Teofilândia em que figuram como Apelantes
SILVANA OLIVEIRA BISPO E O
MUNICÍPIO DE
TEOFIL
Â
NDIA
e Apelados
SILVANA OLIVEIRA BISPO E O
MUNICÍPIO DE
TEOFIL
Â
NDIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
em

CONHECER DOS RECURSOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
nos termos do voto do Relator.